Tribunal: TJMT
Processo: 1007723-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007723-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIS JUNIOR ALVES FARIAS - CPF: 019.760.221-50 (IMPETRANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FRANCIS JUNIOR ALVES FARIAS - CPF: 019.760.221-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), FLAVIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 044.386.501-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE TEM PROBLEMAS MENTAIS E NÃO PODERIA FICAR CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM – POSSÍVEL INIMPUTABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – JUNTADA DE RECEITAS MÉDICAS E INFORMAÇÕES DE QUE ELE FAZ ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO – INSUFICIÊNCIA – BENEFICIÁRIO COM CONDENAÇÕES RECENTES COM IMPOSIÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – PRESUNÇÃO DE QUE É IMPUTÁVEL – AUSÊNCIA DE PEDIDO DEFENSIVO PARA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – MATÉRIA QUE NÃO CABE NA VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MAIS DE UM TIPO DE ENTORPECENTES – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO QUE OSTENTA EXTENSA FICHA CRIMINAL –NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELA EQUIPE DE SAÚDE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ORDEM DENEGADA.

A mera alegação de que o paciente é inimputável ou doente mental, sem comprovação nos autos, não permite a concessão da ordem, pois a questão não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, no qual não se admite a produção de provas.

Considerando que o paciente é reincidente em crime doloso, ostentando diversas condenações com imposição de penas privativas de liberdade, presume-se que ele não é inimputável, cabendo à defesa, se entender necessário, postular a realização de incidente de insanidade mental.

No caso, a custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade em concreto do crime e também para impedir que o beneficiário continue a delinquir, já que é reincidente em crimes dolosos e ostenta extensa ficha de antecedentes criminais.

Havendo comprovação de que o beneficiário vinha sendo acompanhado por psicólogo/psiquiatra, devem ser adotadas providências para que receba o devido atendimento médico e o fornecimento dos remédios necessários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Francis Junior Alves Farias
, apontando como autoridade coatora a juíza da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente em 7 de março de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, assevera que ele é portador de doença mental e estaria segregado em estabelecimento prisional comum, sem receber o tratamento adequado, fato que configura evidente constrangimento ilegal.

Ressalta que a defesa pleiteou a liberdade provisória do paciente ao juízo de origem, porém, o pedido foi indeferido pela magistrada ao argumento de que não foi juntado laudo médico ou outros documentos que comprovassem o estado de saúde do beneficiário.

Nesse contexto, assevera que os familiares do paciente não possuem o referido laudo médico e com o atual cenário decorrente da epidemia da COVID-19, é praticamente impossível obter tal documento.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do presente
writ
.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório, com a revogação da prisão preventiva, a fim de que o paciente possa dar continuidade ao tratamento adequado para a sua patologia (pp. 3-7, Id. 38537490).

Acostou os documentos de pp. 8-21, Ids. 38537492 a 38553450.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de pp. 25-26, Id. 38629492.

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (pp. 31-41, Ids. 39368480 a 39368482).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 44-53, Id. 39717974, opinou pela denegação da ordem.

Finalmente, o juízo de origem junto informações complementares às pp. 58-71, Ids. 40340995 a 40448980.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020